Tribunal: TJSP
Processo: 2015729-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça – Prova da alegada hipossuficiência econômica – Documentos apresentados que corroboram com a "declaração de pobreza" apresentada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO